Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-83.2020.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001232-83.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 061.674.271-19 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), THAIZ TEODORO DOS SANTOS - CPF: 059.392.351-07 (APELANTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO BATISTA SIQUEIRA BRITO - CPF: 895.766.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO RUFINO YAMASSAKI - CPF: 861.943.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 061.674.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Possibilidade de ANPP. Honorários advocatícios majorados. Incidental deferida. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal ou redimensionamento das penas.

II.
Questões em discussão

1) Provas insuficientes para condenação; 2) uso pessoal da droga; 3) desproporcionalidade das penas; 4) majoração dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

1. O
s depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais somados à forma de acondicionamento dos entorpecentes são idôneos para manter a condenação criminal por tráfico de drogas.

2.
A condição de usuária não afasta a caracterização do tráfico de drogas, diante da possibilidade de coexistência entre uso e comercialização, conforme consolidado pelo Enunciado Criminal nº 3 do TJMT.

3.
“Há justificativa razoável para exasperação da pena-base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (500 gramas de maconha). Precedentes.”
(STJ, AgRg no REsp: 1960382 PR 2021/0295460-4)

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pela apelante, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

5. Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo para 13 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB/MT e precedentes do TJMT, diante da atuação desde a fase inicial até a interposição do recurso.

6. Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).”
(STJ, HC nº 822.947/GO)

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Outrossim, defere-se o pedido incidental para elevar os honorários advocatícios.

Transitado em julgado este v. acórdão, suspendem-se os efeitos da condenação

e determina-se, por força do art. 28-A do CPP, a remessa dos autos ao Juízo singular.

Teses de julgamentos
:

1. A apreensão de substância entorpecente em quantidade expressiva e acondicionada em porções separadas, aliada a circunstâncias que indicam destinação mercantil, justifica a manutenção da condenação por tráfico de droga.

2. A condição de usuário não afasta a responsabilização penal por tráfico, sendo admissível a figura do traficante-usuário.

3. A quantidade de entorpecente deve ser avaliada como vetor do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A remuneração do defensor dativo deve observar, como referência, a Tabela de Honorários da OAB/MT, podendo ser majorada na fase recursal em razão da complexidade e extensão dos atos praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1976266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3.11.2022; TJMT, AP nº 000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021; TJMT, AP nº 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.3.2021; TJMT, AP nº 0002171-51.2018.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 4.2.2020; STJ, HC nº 822.947/GO; TJMT,
AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001232-83.2020.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): THAIZ TEODORO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THAIZ TEODORO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJE 1001232-83.2020.8.11.0022), que a condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 311112474).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga era destinada ao uso pessoal; 3) as penas foram aplicadas de forma desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou redimensionadas as penas.

Incidentalmente, o advogado Elison Luiz Ribeiro da Silva, OAB/MT nº 28.199, pede a majoração dos honorários advocatícios arbitrados (ID 311112484).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 311112487).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Irresignação defensiva. 1. Pretensão absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, alternativamente, desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Apreensão de 556,32g de Cannabis Sativa (maconha), fracionada em quatro porções. Prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão. Alegação de consumo pessoal incompatível com a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão. Antecedentes criminais de uma das apelantes reforça a destinação mercantil. 2. Pretensão subsidiária de revisão da dosimetria da pena da apelante Thaiz Teodoro dos Santos. NÃO ACOLHIMENTO. Pena-base exasperada com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, em patamar inferior a 1/8. Ausência de reconhecimento de maus antecedentes para as apelantes. Confissão espontânea não caracterizada. Aplicação da Súmula 630/STJ. Tráfico privilegiado já reconhecido na sentença, com adoção da fração máxima de 2/3. Regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos aplicados na própria sentença. 3. Por fim, requer a majoração de honorários advocatícios fixados em 10 (dez) URH, bem como a sua fixação, em sede recursal, para no mínimo 05 (cinco) URH. ACOLHIMENTO. Honorários fixados ao advogado dativo podem observar os parâmetros da Tabela da OAB/MT. Seccional de Mato Grosso estipula o valor mínimo de 10 URH para processo especial, servindo como referência para arbitramento. 4. Conclusão: Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso defensivo, com acolhimento exclusivo quanto à majoração dos honorários.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 322755860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] No dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 14h15min, na BR-364, próximo ao Córrego Sucuri, neste município e Comarca de Pedra Preta – MT, NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO e THAIZ TEODORO DOS SANTOS cientes do caráter ilícito de suas condutas, transportavam e traziam consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, tipo MACONHA, sendo 01 (uma) porção de material sólido apresentando massa líquida de 13,37g (treze gramas e trinta e sete centigramas) e 03 (três) porções de material sólido apresentando massa bruta de 543,95g (quinhentos e quarenta e três gramas e noventa e cinco centigramas), tendo ambos materiais reagido positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 06/08-IP, Laudo Pericial de fls. 31/32-IP e Termo de Exibição e Apreensão de fls. 12-IP.

Depreende-se dos autos que os Policiais Militares receberam denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico de drogas, sendo informado pelo denunciante que na data supramencionada as denunciadas, por meio de uma motocicleta Honda Biz de cor rosa, estariam transportando drogas do município de Pedra Preta – MT para Rondonópolis – MT.

Diante de tais informações, a Guarnição da Polícia Militar se deslocou até a BR-364, neste município, a fim de abordar as suspeitas. Por volta das 14h15min, avistaram a motocicleta Honda Biz de cor rosa, próximo ao Córrego Sucuri, ocasião em que os Policiais lograram êxito na abordagem da motocicleta.

Os Policiais constataram que a motocicleta era conduzida por NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO, tendo como passageira THAIZ TEODORO DOS SANTOS, sendo que fora constatado a presença de 01 (uma) porção, em posse de Nicolly, apresentando massa líquida de 13,37g (treze gramas e trinta e sete centigramas) de Maconha, e 03 (três) porções, em posse de Thaiz, apresentando massa bruta de 543,95g (quinhentos e quarenta e três gramas e noventa e cinco centigramas) de Maconha.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO e THAIZ TEODORO DOS SANTOS imputando-lhes o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 [...].
”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – fls. 8/12)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada nos autos pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 45475802), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 45475798), pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 45475797), bem como pelos Laudos Periciais de Constatação Preliminar (ID. 45475815) e Definitivo (ID. 46661353), os quais atestaram, de forma categórica, que o material apreendido em poder das rés NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO e THAIZ TEODORO DOS SANTOS é Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita no território nacional, nos termos da Portaria nº 344/1998 da ANVISA, corroborada pela RDC nº 06/2014.

Quanto à autoria, igualmente não há espaço para qualquer dúvida razoável.

Os policiais militares Genivaldo Rufino Yamassaki e João Batista Siqueira Brito, em seus depoimentos tanto na fase inquisitorial (ID. 45475803 e 45475804) quanto em juízo, foram absolutamente firmes, harmônicos e coerentes ao narrarem que, após receberem denúncia anônima via 190, dando conta de que duas mulheres, ocupando uma motocicleta Honda Biz de cor rosa, estariam transportando drogas do município de Pedra Preta para Rondonópolis, se dirigiram até a BR-364, onde lograram êxito em interceptar a motocicleta nas imediações do Córrego Sucuri.

Segundo relataram, ao procederem à abordagem, encontraram, na mochila de Thaiz, três porções de maconha, pesando aproximadamente 543,95g, e, na bolsa de Nicolly, uma porção menor, pesando 13,37g.

Ambas as rés, de forma espontânea e sem qualquer coação, admitiram que haviam adquirido a droga em Pedra Preta e que fariam a divisão do entorpecente entre si ao chegarem em Rondonópolis.

O policial Marco Aurélio Dessbesell, ouvido em juízo (ID. 45475803), confirmou que a quantidade total de droga apreendida é absolutamente incompatível com a destinação para consumo pessoal, destacando, inclusive, que, segundo sua larga experiência policial, tal quantidade caracteriza, de maneira inequívoca, o tráfico de drogas.

Aliás, o próprio relato das acusadas, especialmente de Thaiz Teodoro dos Santos, reforça o dolo na conduta. [...]

Não há como se cogitar, sob qualquer prisma lógico ou jurídico, que mais de meio quilo de maconha — 556,32g — teria como finalidade o consumo pessoal ou até mesmo compartilhado, especialmente considerando o contexto de aquisição conjunta, transporte em rodovia, combinação prévia e divisão posterior do produto ilícito.

Diante de todo o exposto, reafirma-se a plena configuração do delito tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, impondo-se, por conseguinte, a condenação das rés NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO e THAIZ TEODORO DOS SANTOS, na medida de suas responsabilidades penais, afastando-se, com a mais respeitosa vênia, as teses defensivas de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio.

III) - DISPOSITIVO.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de condenar [...] e THAIZ TEODORO DOS SANTOS, já qualificadas nos autos, como incursos nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. [...]

A) - Circunstâncias judiciais.

O delito de tráfico de entorpecentes possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo constatou que as 04 porções apreendidas pesaram ao total de 556,32g, apresentaram resultado positivo para a presença de Maconha.

Assim, é imperioso reconhecer que a natureza e, sobretudo, a quantidade da droga apreendida revelam especial gravidade na conduta, demandando exasperação da pena-base. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico a existência de atenuantes e agravantes da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Entendo ser aplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, vez que não há qualquer informação de outros procedimentos penais em nome da ré com sentença transitada em julgado, não havendo provas contundentes e conclusivas de que se dedique às atividades criminosas, nem que integre organização criminosa.

A diminuição tem os parâmetros de 1/6 a 2/3 e, levando em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como são favoráveis todos os fatores, diminuo a pena ao patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços).

Considerando que a pena base foi estabelecida em 05 anos, temos que resta a ré a pena de 02 (dois) anos de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica da ré, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Desta feita, tendo em vista que a pena de reclusão é de 02 (dois) anos de reclusão, e o tempo cumprido de prisão preventiva e, considerando que a ré não é reincidente, com fundamento no artigo 33, §2º, do Código Penal, estabeleço a ré THAIZ TEODORO DOS SANTOS o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista a presença, no caso em tela, dos pressupostos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dispõe o artigo 44 e incisos I, II e III, do Código Penal, bem como o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo em relação ao delito de tráfico de drogas, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, segundo a diretriz do §2º, do artigo 44, do Código Penal, sendo estas definidas no momento da execução da pena. [...]

Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados, [...] Dr. ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ARBITRO 07 (SETE) URH para cada advogado, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. [...]”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 311112474)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 311111880) e Laudo de Constatação n° 3.14.2020.71756-01 (ID 311112355), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Genivaldo Rufino Yamassaki, policial militar (ID 311111881), João Batista Siqueira Brito, policial militar (ID 311111882), Nicolly Cristina dos Santos Cardoso, corré (ID 311111887) e THAIZ TEODORO DOS SANTOS, apelante (ID 311111884).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Genivaldo Rufino Yamassaki e Marco Aurélio Dessbesell, da corré Nicolly Cristina dos Santos Cardoso e da apelante THAIZ TEODORO DOS SANTOS (Relatório de mídias – ID 311112458).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os policiais militares [Genivaldo Rufino Yamassaki, João Batista Siqueira Brito e Marco Aurélio Dessbesell] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal,
as apreensões de 4 (quatro) porções de maconha, pesando 556g (quinhentos e cinquenta e seis gramas), no dia 1.12.2020, por volta das 14h15min, na BR-364, Pedra Preta/MT (ID 311112353).

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) receberam informações, via 190, de que duas mulheres, em uma motocicleta [Honda, modelo Biz, cor rosa] estavam transportando drogas
“em direção a Rondonópolis”
; 2) em diligências, localizaram a apelante e a corré transitando na BR-364,
“próximo ao Córrego Sucuri”
, momento que realizaram a abordagem; 3) durante a revista pessoal, encontraram uma porção de maconha em posse de Nicolly Cristina dos Santos Cardoso [corré] e 3 (três) porções de maconha na mochila de THAIZ TEODORO DOS SANTOS [apelante].

Como bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta,
“as rés NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO e THAIZ TEODORO DOS SANTOS foram flagradas transportando, em quantidade significativa, droga acondicionada de forma a facilitar a comercialização, ou seja, embalada em porções separadas e prontas para entrega, demonstrando inequívoco caráter de traficância, com objetivo de obtenção de lucro, e não mero consumo próprio. A abordagem policial ocorreu após denúncia específica, e na posse das rés foram encontrados três pedaços grandes de maconha [...] a caminho de Rondonópolis, evidenciando a finalidade de entrega a terceiros”
(Nathália Moreno Pereira, Promotora de Justiça – ID 311112487).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados à forma de acondicionamento dos entorpecentes [
“no interior de tubos plásticos”
] são idôneos para manter a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP nº 000818-02.2016.8.11.0036 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Por sua vez, a quantidade de entorpecentes [556g de maconha] não descaracteriza o tráfico por se mostrar superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g (quarenta gramas) de maconha; na Colômbia, mostra-se permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g (vinte gramas) de maconha; em Portugal, desde 2001, não se considera crime o porte ou a posse de 25g (vinte e cinco) de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Essa quantia [556g de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 556 (
quinhentos e cinquenta e seis)
cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica nº 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Em seu turno, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória/ desclassificatória se mostram improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a quantidade e natureza da droga apreendida - 556g (quinhentos e cinquenta e seis gramas).

Frise-se que
“há justificativa razoável para exasperação da pena-base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (500 gramas de maconha). Precedentes.”
(STJ, AgRg no REsp: 1960382 PR 2021/0295460-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.4.2022).

Assim, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ressalta-se que
“para incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas se exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(TJMT, AP n
º
1000020-09.2025.8.11.0036, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2025).

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu o tráfico privilegiado e aplicou a fração de 2/3 (dois terços), a preservar a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Rel. Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, afigura-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

No tocante aos honorários do advogado dativo, o Juízo singular nomeou Elison Luiz Ribeiro da Silva [OAB/MT nº 28199-A] para promover a defesa da apelante, desde a resposta à acusação, e arbitrou o valor de 7 URH, ou seja, R$ 9.068,98 (nove mil e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Frise-se que
“as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o Magistrado no momento de arbitrar a remuneração devida ao defensor dativo que atua no processo penal, mas devem ser observadas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 322755860).

A Tabela de Honorários da OAB/MT, vigente no ano de 2025, prevê o mínimo de 10 URH para o acompanhamento em processo ordinário (www.oabmt.org.br).

Além disso, o referido advogado interpôs recurso apelação (ID 311112484), a justificar remuneração profissional pelo ato de defesa em sede recursal (TJMT, AP nº 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021, AP nº 0002171-51.2018.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2020).

Sendo assim, afigura-se cabível elevar os honorários advocatícios a 13 (treze) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 16.842,40 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT (Disponível em www.oabmt.org.br- acesso em 29.10.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários do advogado Elison Luiz Ribeiro da Silva [OAB/MT nº 28199-A] a 13 (treze) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 16.842,40 (dezesseis mil. oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Transitado em julgado este v. acórdão,
SUSPENDEM-SE
os efeitos da condenação

e
DETERMINA-SE
, por força do art. 28-A do CPP,

a

remessa dos autos ao Juízo singular para:

1)
submeter
ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, na hipótese de oferecimento e preenchimento dos requisitos legais, a homologação do acordo;

2)
decretar
a extinção da punibilidade da apelante, na hipótese de cumprimento integral das obrigações (CPP, art. 28-A, § 13);

3)
intimar
a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP, caso recusado o ANPP;

4) na hipótese de não ser proposto ou homologado o ANPP,
expedir
a respectiva guia de execução definitiva (CPP, art. 674).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025